Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-35.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002381-35.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Prescrição, Decretação de Ofício, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANAINA DE PAULA SOUZA 34680133880 - CNPJ: 17.929.061/0001-30 (RECORRIDO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 002381-35.2021.8.11.0037 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Primavera do Leste - MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: JANAINA DE PAULA SOUZA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR – IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – DÉBITO PRESCRITO – PROTESTO IRREGULAR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição do crédito, e a inscrição em dívida ativa e protesto, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

O protesto indevido de débito inexigível gera o chamado “
dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexigibilidade do crédito tributário constituído na CDA no 2018779908, bem como, declarou a sua prescrição e, por consequência, sua extinção, assim como determinou o cancelamento da CDA e do protesto, e ainda, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da prescrição do direito de exigência dos créditos tributários e ausência de notificação do contribuinte.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da legalidade da lavratura do TAD – Da regularidade da constituição do crédito tributário.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Da inocorrência de prescrição.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“...A parte Reclamante aduz que tomou ciência da existência de protesto em seu nome por suposto débito tributário, constituído no ano de 2015, lançado na CDA no 2018779908, no valor de R$ 7.098,59 (...). Narra que o débito é oriundo de suposta infração fiscal, porém alega que sequer foi notificada da autuação. Alega também que o débito já prescreveu, razão pela qual requer a declaração de inexigibilidade do crédito tributário e/ou reconhecimento da prescrição, com o cancelamento da CDA e protesto, além de indenização por danos morais.

A parte Reclamada, por sua vez, esclarece que o crédito cobrado se originou do TAD no 11219469, em virtude de apreensão de mercadorias pelo fisco, sendo que teriam como destinatária a Reclamante, porém ela não possuía inscrição estadual e não efetuou o recolhimento do ICMS, cometendo infração. Sustenta que a legislação, nesses casos, permite a notificação da autuação em nome do fiel depositário da mercadoria, que na hipótese, ocorreu na pessoa de José Lopes. Assim, defende a regularidade da autuação e da constituição do crédito.

Pois bem. A matéria em análise tem como objeto suposta inclusão indevida de débitos tributários em Dívida Ativa e de protesto indevido. Como fundamentos, alega-se a irregularidade da constituição do crédito, ante a inexistência de notificação pessoal do contribuinte, bem como a prescrição do crédito tributário.

Em relação à notificação do contribuinte, o Estado de Mato Grosso defende a possibilidade de notificação em nome do depositário, conforme disposto no RICMS/2014, normativa que trata do ICMS no âmbito estadual. Sobre o assunto, a normativa traz alguns dispositivos:

Art. 960 Conforme disposto neste capítulo,
o crédito tributário poderá ser, de ofício
,
formalizado e instrumentado por meio
do Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta-Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação,
Termo de Apreensão e Depósito
, Auto de Infração e Imposição de Multa na Circulação de Mercadorias ou Termo de Notificação no Trânsito de Bens (cf. caput do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007 e §8o do artigo 39-B da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, na redação da Lei no 10.234, de 30 de dezembro de 2014).

Art. 966 O
Termo de Apreensão e Depósito
será
emitido eletronicamente para formalizar, instrumentar e exigir o crédito tributário
pertinente a operações e/ou prestações vinculadas a mercadorias em trânsito ou relativas ao controle de pontos de carga, descarga, embarque ou desembarque de cargas ou pessoas.

§ 1° O
Termo de Apreensão e Depósito
de que trata este artigo:

I – será privativamente emitido no âmbito das Gerências de Trânsito da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito – SUCIT e da Gerência de Controle Aduaneiro da Superintendência de Fiscalização – GCOA/SUFIS;

II – poderá ser composto por anexo digital disponibilizado em endereço eletrônico;

III – será impresso e controlado eletronicamente e atenderá aos requisitos mínimos indicados no § 2° do artigo 961.

§ 2° O
Termo de Apreensão e Depósito
e o crédito tributário com ele formalizado serão processados com observância do disposto no artigo 960, devendo ser registrado a débito do Sistema Eletrônico de Conta-Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ para controle do recolhimento da importância devida e da satisfação da respectiva obrigação.

Vejam que a legislação apenas permite a formalização da autuação por meio de Termo de Apreensão e Depósito, mas em nenhum momento dispensa a notificação do contribuinte. A notificação pessoal do contribuinte é medida necessária para permitir o contraditório e ampla defesa administrativa, bem como para garantir o devido processo legal administrativo.

No caso, apesar da ausência de cópia integral do procedimento, o Estado de Mato Grosso afirma em sua contestação, com juntada de informações do fisco, que a notificação ocorreu em nome do depositário, um terceiro de nome José Lopes, cuja pessoa é desconhecida da Reclamante.

Ademais, a notificação do contribuinte deve ocorrer não só em virtude da autuação, mas também do lançamento do crédito, o que não foi comprovado.

Portanto, tenho que o procedimento administrativo de constituição do crédito foi irregular, por não existir notificação pessoal do contribuinte. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça Mato-Grossense:

(...) 2 – A
constituição do crédito tributário se efetiva
,
somente
,
com a notificação do contribuinte
,
pela autoridade fiscal, acerca do seu lançamento.
3 – A
ausência da regular notificação do contribuinte importa a inocorrência da constituição válida do crédito tributário...
(N. U. 0051516-65.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) - grifei.

Ademais, verifico nas informações da CDA que o crédito foi constituído em 1°/10/2015, inexistindo cobrança judicial ou outra causa interruptiva do prazo prescricional, pelo que o prazo quinquenal para exigência do crédito se expirou. Logo, forçoso também o reconhecimento da prescrição.

Como consequência, tem-se que a inclusão em dívida ativa e registro de protesto foram indevidos, pelo que ficou caracterizado o dano moral
in re ipsa,
prescindindo-se de prova do dano, nos termos da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS
. PROVA. VALOR RAZOÁVEL. 1. A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que
o dano moral, oriundo de protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. A verba indenizatória foi fixada em sintonia com as circunstâncias de fato da causa e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Acórdão Agint no Aresp 1146746 / Rs, Relator(a): Min. Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 03/05/2018, data de publicação: 08/05/2018, 4a Turma) – Grifei.

Registro, por fim, que o
quantum
indenizatório, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte Reclamante e, ao mesmo tempo, gerar certo desconforto ao causador do dano.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, para:

a) DECLARAR
a inexigibilidade do
crédito tributário
constituído na CDA no 2018779908,
bem como DECLARAR a sua
prescrição
e, por consequência, sua
extinção
, assim como determino o
cancelamento da CDA e do protesto
.

b) CONDENAR a parte Reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

c)
CONCEDO a tutela de urgência para DETERMINAR a exclusão do protesto até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença, servindo a presente, desde que devidamente homologada, como mandado/ofício ao serviço registral.
.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021